Tribunal: TJMT
Processo: 0017674-13.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017674-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GALLI & GALLI LTDA, E PROVEU PARCIALMENTE GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDENTE O PROSSEGUIMENTO DA MONITÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA - MÉRITO -
DUPLICATA
SEM ACEITE, VINCULADA A NOTA FISCAL, COM RECIBO DE ENTREGA E ASSINATURA DE RECEBIMENTO – MERCADORIA ENVIADA E RECECBIDA – TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/CREDOR – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL -

INCIDÊNCIA DEVE SE DAR DESDE O VENCIMENTO DAS CÁRTULAS, PORQUANTO SE TRATA DE TÍTULOS LÍQUIDOS E COM VENCIMENTOS CERTOS – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE

- HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DA GALLI & GALLI LTDA DESPROVIDO -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL – PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado em Juízo todo processo de substituição processual e incorporação, legítima é a parte autora para estar em Juízo.

Em que pese à assinatura no comprovante de entrega e recebimento de mercadoria não ser do representante legal da empresa, em nada afeta sua validade, para fins de
ação

monitória
, eis que não há qualquer óbice no recebimento de mercadoria por preposto. A análise dos autos dá conta que as mercadorias foram efetivamente remetidas para o endereço do apelado, onde foram recebidas; aplica-se ao caso a teoria da aparência.

Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório.

Não havendo alteração da sentença em benefício da parte recorrente
GALLI & GALLI LTDA
, não há falar em reversão da sucumbência.

Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
GALLI & GALLI LTDA
e
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos sob nº 0017674-13.2018.8.11.0055 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos monitórios, reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruem a exordial e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado pelo requerente e, com fulcro no §8º do artigo 702 do Código de Processo Civil, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 14.539,22, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data do vencimento de cada título e do desembolso de cada emolumento; determinou, ainda, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Condenou Galli e Galli Ltda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

A parte Recorrente,
GALLI & GALLI LTDA
, recorre pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de prova da aquisição de produtos pela recorrente que a vincule às duplicatas; b) da ausência de prova de aceite e entrega dos produtos vinculados às duplicatas emitidas de forma unilateral; c) da nulidade das Duplicatas, Notas Fiscais e Comprovantes de Entregas; d) da reversão dos honorários sucumbências.

Requer, assim, o provimento do recurso, por conseguinte, a reforma da sentença singular, para julgar improcedentes os pedidos constantes da ação monitória.

A parte Recorrida,
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
, apresentou contrarrazões (id. 169666889 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé.

A recorrente
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
, a seu turno, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) do termo inicial para incidência de juros de mora; b) substituição do polo ativo.

Ao final, almeja o provimento do recurso, reformando a sentença, a fim de fixar novo termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a dívida exigida, requerendo seja determinado a incidência de juros moratórios a partir da data de vencimento estampada em cada uma das duplicatas que instrui o feito.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 169666887 - Pág. 1/5), pugnando pelo indeferimento da substituição e ilegitimidade para oferta recurso de apelação, acarretando, assim, seu não conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

A parte Recorrente,
GALLI & GALLI LTDA
, suscita, em sede de preliminar, a ilegitimidade da parte
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
ao argumento de que a “ empresa Apelante em sede de preliminar, traz o pedido de alteração do polo ativo vez que houve alteração da razão social da parte Autora Widal & Marchioretto para a parte Apelante GCM Comércio de Lubrificantes, trazendo a Alteração do Contrato Social (Id 116313637). Ocorre que, após leitura, NÃO há qualquer menção na Alteração do Contrato Social (Id 116313637) sobre a inclusão da Autora Widal & Marchioretto (CNPJ nº. 10.269.578/0001-00) na referida razão social, ora Apelante GCM Comércio de Lubrificantes Ltda -12ª Filial (CNPJ nº. 33.090.721/0020-51)” (id. 169666887 - Pág. 3).

Desarrazoada a preliminar arguida pela empresa
GALLI & GALLI LTDA
.

Digo isso porque a parte autora desde a primeira substituição processual (id. 169666864 - Pág. 1/7) até o pedido de alteração do nome constante do polo ativo, em razão da alteração da razão social, carreou aos autos todos os documentos necessários para comprovar sua legitimidade em Juízo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE
ATIVA
DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA E NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM OUTROS RECURSOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – ARGUMENTO AFASTADO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO CONSISTE EM INFRAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – DATA ESTIPULADA EM CONTRATO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM
SUBSTITUIÇÃO
AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA E MULTAS APLICADAS CONFORME CONVENCIONADO – MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DO JUÍZO A QUO ACERCA DO TEMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. É parte legítima para figurar no
pólo

ativo
de uma demanda a pessoa jurídica que realiza transações comerciais com outra, mesmo que seja a filial de uma das contratantes, especialmente quando os documentos e depoimentos testemunhais contidos nos autos demonstram as transações comerciais realizadas entre as partes. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a tese de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. O pedido de recuperação judicial não consiste em infração contratual passível de rescisão automática do avençado. O termo inicial da correção monetária da multa rescisória aplicada por conta da rescisão contratual deve ser conforme pactuado, in casu, a data do início de vigência do contrato. “De acordo com o artigo 406 do CC, a taxa SELIC se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato.” (TJ/MT, 0015482-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)
Pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução”.
(N.U 1001134-68.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,

tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por
GALLI & GALLI LTDA
e
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos sob nº 0017674-13.2018.8.11.0055 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos monitórios, reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruem a exordial e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado pelo requerente e, com fulcro no §8º do artigo 702 do Código de Processo Civil, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 14.539,22, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data do vencimento de cada título e do desembolso de cada emolumento; determinou, ainda, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Condenou Galli e Galli Ltda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

A questão submetida à apreciação desta Câmara cinge, a saber, quanto a validade do negócio jurídico, do termo inicial da incidência de juros moratórios, da litigância de má-fé e da reversão dos honorários sucumbências.

DECIDO
.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação monitória alicerçada em duplicatas, acompanhadas de notas fiscais e dos instrumentos de protestos, para comprovar a relação comercial com a parte ré, possuindo indício de entrega e recebimento do produto ao requerido ou a seu funcionário.

Regularmente processado o feito, o MM. Juiz prolatou sentença, restando, assim, consignado em seu dispositivo:

“
Julgo Procedente Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos nos embargos monitórios, reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruem a exordial e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente e, com fulcro no §8º do artigo 702 do Código de Processo Civil, fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$14.539,22, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data do vencimento de cada título e do desembolso de cada emolumento, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Considerando a sucumbência, condeno Galli e Galli Ltda. ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC. Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do §2º do artigo 513 do Código de Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra”
(id. 169666873 - Pág. 5)

A finalidade da ação monitória é a de transformar por meio de um procedimento sumário, documento sem força executória em título executivo; a monitória pode ser manejada desde que o credor disponha de documento hábil que indique a existência de crédito.

Ensina NELSON NERY JUNIOR, em Atualidades sobre o processo civil, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, leciona: “Documento escrito. O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor da ação monitória pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve-se entender ‘qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória’. (...) ‘Documento escrito. Exemplos. Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços; d) carta agradecendo ao destinatário empréstimo em dinheiro; e) telegrama; f) fax.”

Portanto, o documento que pode instruir o procedimento monitório é a prova escrita do crédito, desprovida de eficácia executiva. No presente, cuida-se de duplicata sem aceite acompanhada de nota fiscal com recebido de entrega de mercadoria, com assinatura

A duplicata mercantil é título causal e sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços.

Segundo o doutrinador FÁBIO ULHOA COELHO em Manual de direito comercial, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285, leciona: “A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam. Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referentes à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil.”

Assim, quanto as duplicatas sem aceite, acompanhadas de nota fiscal e de recibo de entrega, devidamente assinadas, entendo que agiu com acerto o Juiz sentenciante.

Isso porque conforme estabelece o art. 1.102, alínea “a”, do Código de Processo Civil, exige prova escrita que evidencie a existência do crédito invocado pelo credor.

Ressalte-se que, de acordo com as disposições contidas no art. 15 da Lei n. 5.474/1968, exige-se o aceite da duplicata para o fim de ajuizar ação executiva ou, se inexistente, que o título tenha sido protestado e esteja acompanhado do respectivo comprovante de entrega das mercadorias.

Em sede de ação monitória, revelando-se suficiente a prova escrita (art. 1.102a do Código de Processo Civil).

Em que pese a alegação de desconhecimento da subscrição lançada no canhoto das respectivas notas fiscais, a empresa
GALLI & GALLI LTDA
não nega a existência da relação negocial entre as partes, apenas impugna a assinatura e a ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

Contudo, o representante legal da empresa
GALLI & GALLI LTDA
confirma em audiência de instrução que várias pessoas eram autorizadas a receber mercadorias, não desconstituindo as provas constantes dos autos.

Ademais, a negativa geral da relação comercial pelo réu foi elidida pelo documento auxiliar do conhecimento de transporte devidamente assinada por funcionário do devedor.

Em situação semelhante, em acordão do Tribunal de Justiça do Santa Catarina, o Relator Des. Trindade dos Santos, da Segunda Câmara de Direito Comercial, nos autos da Apelação nº. 2001.016832-4, explicou a respeito da desnecessidade do recebimento da mercadoria por representante legal da empresa, “
in verbis
”:

“DECLARATÓRIA. Duplicata mercantil. Anulação. Relação negocial subjacente. Recebimento das mercadorias faturadas. Comprovação hábil. Pleito desacolhido. Ainda que não aceita a duplicata mercantil pretendida de anulação, não há como reconhecer-se a inexistência do débito por ela representado, quando a documentação carreada ao processo está a comprovar a remessa e a entrega das mercadorias faturadas no endereço do estabelecimento comercial da sacada. E não implica em qualquer nulidade o fato de a assinatura aposta no documento de comprovação da entrega das mercadorias ter sido firmado, não pelo representante legal da devedora, mas por empregado seu. Em atenção ao princípio da boa-fé que deve presidir as relações comerciais, a presunção é de que o recebedor estava a tanto autorizado” (TJSC, Apelação Cível n. 2001.016832-4, de Braço do Norte, rel. Trindade dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 06-05-2004).

Dessa feita, comprovada com suficiência a entrega das mercadorias no estabelecimento da devedora, competia a ela provar que a pessoa que assinou o canhoto da nota fiscal acostada aos autos não fazia parte de seu quadro de funcionários.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em REsp 135306/SP, rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07/10/2003, DJ 19.12.2003, p. 465:

“DUPLICATA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MERCADORIA RECEBIDA NA SEDE DA EMPRESA POR FUNCIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. – Não ofende os arts. 17 do Código Civil de 1916 e o art. 144 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, o julgado que, em face das circunstâncias da causa (recebimento da mercadoria na sede da compradora por seus funcionários, com a participação do “supervisor de vendas”) dá prevalência à boa-fé da vendedora e à “teoria da aparência”, em oposição ao aspecto meramente formal (empregado desprovido de poderes de representação). – Pretensão da recorrente, ademais, de modificar a base fática da lide. Incidência da Súmula nº 7-STJ. Recurso especial não conhecido Reconheço.”

Assim, o prosseguimento da Monitória quanto às duplicatas sem aceite, vinculadas a notas fiscais, remetidas para o endereço da apelante/ré/devedora, onde foram recebidas, conforme assinatura constante do termo de entrega e recebimento, é medida de rigor.

Superada a análise da validade dos documentos escritos, passo a análise do pedido de incidência de juros de mora.

Aduz apelante/autor que a “dívida objeto dos presentes autos está representada pelas duplicatas, notas fiscais, protestos e comprovantes de entrega da mercadoria colacionados à inicial. Dessa forma, trata-se de obrigação líquida, com data certa de vencimento, estampada nos títulos (...) Dessa forma, os encargos moratórios devem incidir desde o vencimento estampado em cada duplicata” (id. 169666880 - Pág. 5).

Assiste razão a parte apelante/autor.

De fato, os juros moratórios devem incidir, integralmente, desde o vencimento da dívida, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.005.576/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA JUROS MORATÓRIOS AÇÃO MONITÓRIA NOTA PROMISSÓRIA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2. Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento conforme estabelecido pela relação de direito material. 4. Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.” (EREsp 1250382/RS, rel. Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).

De rigor, portanto, a reforma da r. sentença nesta parte.

Por derradeiro, indefiro o pedido de reversão dos honorários sucumbenciais, por ausência de modificação da sentença que beneficiasse a parte devedora/ré/recorrente.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pela Recorrente
GALLI & GALLI LTDA
;

por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL
, para determinar a incidência de juros moratórios a partir da data de vencimento constante do título. Mantidos os demais termos do decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023